Tribunal: STF
Processo: ARE 1041867
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO CRIMINAL BIOQUÍMICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. LEIS COMPLEMENTARES 343/2006, 374/2007 E 412/2008 E LEI 15.156/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. SERVIDOR QUE, EM RAZÃO DAS ESPECIFICIDADES DO CARGO, MANIPULA CONSTANTEMENTE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.